Tribunal: STF
Processo: RE 78036
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM NOTA PROMISSORIA.
INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DEFESA DESPREzADA NOS INSTANCIAS
ORDINARIAS, PORQUE CONSIDERADA PROVADA. INOCORRENCIA DE INFRAÇÃO
PRINCÍPIOS LEGAIS DE DIREITO PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.